Tribunal: TJBA
Processo: 8051815-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051815-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VIVALDO PEREIRA SODRE

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. ERRO MATERIAL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUTONOMIA EXECUTIVA. CORREÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA OU CÁLCULOS. AJUSTE ARITMÉTICO SOBRE VALORES JÁ APURADOS. ADEQUAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente em sede de cumprimento de sentença de ação revisional de contrato de empréstimo consignado, contra a decisão interlocutória que homologou o laudo pericial complementar, afastou as impugnações das partes e determinou a devolução de valor residual de R$ 27,84 ao Executado (Instituição Financeira).

II. Quest
ões
em discussão

2. (In)adequação da incidência de juros de mora e da metodologia de cálculo adotada no laudo pericial para apuração do principal devido ao Agravante; legalidade da compensação entre os valores devidos a título de repetição de indébito (dano material da parte) e os valores referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte Agravante.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial incorreu em erro ao compensar o crédito do Agravado (referente à diferença no cálculo do principal) com o valor remanescente dos honorários advocatícios sucumbenciais que o Agravado devia ao patrono do Agravante. Os honorários advocatícios sucumbenciais são verba alimentar de titularidade do advogado, autônomos em relação ao crédito do seu cliente e a parte contrária. A titularidade e natureza jurídica das verbas impedem a compensação entre elas.

4. N
ão se verifica erro material na incidência dos juros moratórios e correção monetária na forma como aplicada pelo perito aos valores devidos ao Agravante.
O
s juros de mora apurados

favoreceram o autor/agravante
, e incidiram "sobre as diferenças de prestações cobradas a maior, e em atendimento ao julgado",
e
não sobre valores devidos pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada tão somente para decotar a compensação da verba honorária do cálculo de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051815-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VIVALDO PEREIRA SODRE
e como agravado
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.